Tribunal: TJES
Processo: 5007531-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007531-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SEBASTIAO ALVES RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007531-53.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO ALVES RIBEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS MESSNER DELFINO - ES23449

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECU
ÇÃO PENAL.
RECURSO DA DEFESA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A prisão domiciliar é modalidade de cumprimento de pena privativa de liberdade. Nesse contexto, salvo o descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos imposta (artigo 181, da Lei 7.210/84 c/c artigo 44, § 4º, do Código Penal), não há previsão legal para regressão do apenado para regime mais gravoso. Ademais, a prisão domiciliar tem pressupostos específicos, previstos no artigo 117, da Lei de Execução Penal.

2. Não pode o apenado escolher o regime de cumprimento de pena que, segundo seus critérios, melhor lhe beneficia. Por sua vez, o agravante não comprovou a impossibilidade de cumprir a pena alternativa na forma como fixada pelo juízo primevo.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007531-53.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO ALVES RIBEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS MESSNER DELFINO - ES23449

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto por
SEBASTIÃO ALVES RIBEIRO
, em razão de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas (id. 5470379, p. 205), nos autos do processo de execução tombado sob nº 0010227-58.2016.8.08.0012, por meio da qual foi indeferido o pedido formulado pelo apenado para substituição da pena de prestação de serviços à comunidade pela prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

Nas razões recursais apresentadas (id. 5470379, pp. 226/235), a defesa técnica argumenta, em síntese, que: (i) o apenado é o único responsável por uma empresa que provém o sustento de mais de dez famílias; (ii) o cumprimento da pena privativa de liberdade é muito mais importante para ele que qualquer outra forma de execução penal.

Dessa forma, requereu-se a conversão da pena restritiva de direitos pela pena privativa de liberdade na modalidade de prisão domiciliar, com monitoração eletrônica.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do processo de execução que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 180, § 1º, do CP, à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, além de 24 dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos - Prestação de Serviços à Comunidade e Prestação Pecuniária.

O mérito recursal, ao que se denota, cinge-se em averiguar a possibilidade de proceder à substituição da prestação de serviços à comunidade por outra modalidade de pena.

Nada obstante, a pretensão do agravante esbarra em uma barreira intransponível: a prisão domiciliar é modalidade de cumprimento de pena privativa de liberdade.

Nesse contexto, salvo o descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos imposta (artigo 181, da Lei 7.210/84 c/c artigo 44, § 4º, do Código Penal), não há previsão legal para regressão do apenado para regime mais gravoso.

Ademais, a prisão domiciliar tem pressupostos específicos, previstos no artigo 117, da Lei de Execução Penal (condenado maior de 70 anos, acometido de doença grave, com filho menor ou deficiente físico ou mental ou gestante).

Com efeito, não pode o apenado escolher o regime de cumprimento de pena que, segundo seus critérios, melhor lhe beneficia. Destarte, “
o intento da prestação de serviço à comunidade não é impedir que o agravante continue seu trabalho, nem exigir-lhe sacrifício excessivo em contrapartida à eventual dificuldade de cumprir jornada rotineira na prestação de serviços, por força da natureza específica do seu trabalho
” (Nesse sentido: TJES, AgExp 5009734-22.2022.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal. Rel. Des. Rogerio Rodrigues de Almeida. Julgado em 27/01/2023).

Na hipótese vertente, por sua vez, o agravante não comprovou a impossibilidade de cumprir a pena alternativa na forma como fixada pelo juízo primevo, razão pela qual deve permanecer incólume a decisão agravada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)